Tribunal: STF
Processo: RE 1372374
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por mim prolatada, cuja ementa segue transcrita: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO.” (e-doc. 30).



    2. A parte embargante alega que “no tocante aos descontos realizados imperioso é ressaltar que independente da sua autorização via Emenda Constitucional Estadual os mesmos necessitavam de Lei em sentido estrito, ou seja, in casu, era necessário a promulgação de Lei Complementar, fato que não havia se dado no início do presente feito e que apenas se ultimou com a Lei Complementar n. 161/2020, de 30 de Dezembro de 2020” (e-doc. 32, p. 4).



    2.1. Sustenta que, “apesar de a EC Estadual n. 65, de 21 de dezembro de 2019, referendar a possibilidade da cobrança de tributo dos aposentados e pensionistas que recebam acima de um salário-mínimo, inexistia norma ordinária regulamentando a forma desta cobrança, independentemente das arguições trazidas pela parte Recorrente. Não obstante inexistir direito adquirido a regime jurídico previdenciário, conforme entendimento já consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a cobrança de tributo deve ocorrer em estrita observância ao princípio da legalidade, devendo se observar as regras de elaboração da legislação pertinente no tocante a instituição da base de cálculo e alíquota da contribuição previdenciária na circunstância trazida nos autos” (e-doc. 32, p. 4-5).



    2.2. Afirma que “há na r. Decisão ponto omisso que precisa ser esclarecido, qual seja, a necessidade de Lei Complementar para a realização dos descontos compreendidos entre Abril de 2020 à 30 de Março de 2021, na forma preconizada no parágrafo único do artigo 1.022, do CPC” (e-doc. 32, p. 9).



    3. A parte embargada argumenta que “os presentes embargos também não devem ser acolhidos porque o direito brasileiro adota a técnica de fundamentação suficiente, impondo ao julgador a obrigação de justificar o acolhimento ou rejeição da causa de pedir ou do fundamento da defesa, não estando, entretanto, obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (e-doc. 36, p. 4).



    3.1. Sustenta que “não há, portanto, que se falar em obscuridade, contradição, omissão ou erro a ser sanado, tendo em vista que a parte embargante não trouxe argumentos que indiquem ou superem a r. decisão, mormente porque proferida em absoluta observância ao ordenamento jurídico brasileiro” (e-doc. 36, p. 5).



    É o relatório.



    Decido. 



    4. Os argumentos da parte embargante não merecem prosperar.



    5. A decisão embargada fez constar que o art. 40, § 21, da CRFB, foi revogado pelo art. 35, inc. I, al. “a”, da EC nº 103, de 2019. Por seu turno, o inc. II do art. 36 da mesma emenda constitucional estabeleceu que:



    “Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor:



    (...) 



    II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1º desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea ‘a’ do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente.” (grifos nossos).



    6. Verifica-se, portanto, que, quanto ao regime próprio de previdência social do Estado, o referendo é suficiente para que a revogação da isenção de contribuição previdenciária entre em vigor.



    6.1. No acórdão do Tribunal de origem consta que “a medida foi referendada no âmbito do Estado, conforme extrai-se da Emenda Constitucional n. 65/2019, que revogou expressamente o § 21, do artigo 40, da Constituição do Estado de Goiás” (e-doc. 6, p. 2). Eis o teor dessa emenda constitucional estadual: 



    “Art. 1º A Constituição Estadual passa a vigorar com as seguintes alterações: 



    ‘Art. 6º (…) 



    Parágrafo único. Ficam referendadas as alterações promovidas pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, no art. 149 da Constituição Federal e as revogações previstas na alínea ‘a’ do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35 da referida emenda’.” (grifos nossos). 



    6.2. Assim, ao contrário do que pretende a embargante, “ser restituída dos descontos previdenciários realizados em seus contracheques entre o período compreendido de Abril de 2020 à 30 de Março de 2021, ante a ausência de Lei Complementar autorizadora dos referidos descontos” (e-doc. 32, p. 9-10), da decisão embargada consta que não é possível, a partir da publicação da Emenda Constitucional estadual nº 65, de 2019, isentar da contribuição previdenciária as parcelas de aposentadoria ou pensão que superem o dobro do teto dos benefícios do RGPS. Nesse sentido:



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária. Aposentadoria ou pensão. Beneficiário portador de doença incapacitante. Emenda Constitucional nº 103/19. Revogação do § 21 do art. 40 da Constituição Federal. Emenda Constitucional do Estado de Goiás nº 65/19. Referendo. Isenção. Descabimento. 1. Os servidores públicos aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante não fazem jus à isenção de contribuição previdenciária sobre as parcelas de aposentadoria ou pensão, até o dobro do teto para os benefícios do RGPS, ante a revogação do § 21 do art. 40 da Constituição Federal pela EC nº 103/19, a qual foi referendada pela Emenda Constitucional Estadual nº 65/19. 2. De acordo com a orientação da Corte, inexiste ‘direito adquirido a regime jurídico, motivo pelo qual não há razão para falar-se em direito à imunidade por prazo indeterminado’. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. É inaplicável a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de Origem.” 



    (RE nº 1.385.880-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 28/11/2022, grifos nossos). 



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Incidência da contribuição previdenciária devida pelos aposentados e pensionistas com doença incapacitante. Imunidade tributária parcial da base de cálculo. 4. Insubsistência após a Emenda Constitucional 103/2019. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança.” 



    (ARE nº 1.384.659-ED-AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 23/09/2022).



    6.3. Ademais, o Supremo Tribunal Federal assentou que inexiste “direito adquirido a regime jurídico, motivo pelo qual não há razão para falar-se em direito à imunidade por prazo indeterminado” (RMS nº 27.093/DF, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 02/09/2008, p. 14/11/2008).



    7. Esclareça-se, ainda, que o Tribunal de origem fez constar que:



    “(...) IX - A alíquota é o importe, percentual ou fixo, de incidência para o cálculo de um tributo, in casu, contribuição previdenciária. A Emenda à Constituição Federal nº 103, em seu art. 36, condicionou a sua própria vigência à publicação de lei de iniciativa privada do respectivo poder executivo, que deve incluir, dentre outros regramentos, o percentual de alíquota aplicável ao caso. Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor: II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1º desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente;



    X - Nesse diapasão, o Estado de Goiás, no caso em deslinde, aplicou o preconizado pela Lei Complementar n. 77/2010, a qual dispõe a alíquota de 14,25% para a contribuição dos inativos cujos proventos superem o teto do INSS, nota-se: Art. 23. A contribuição previdenciária será devida ao RPPS e ao RPPM pelos: II – segurados inativos e pensionistas, com alíquota de 14,25% (quatorze inteiros e vinte e cinco décimos por cento), incidente sobre a parcela dos proventos de inatividade ou pensões que supere, mensalmente, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal; Redação dada pela Lei Complementar nº 126, de 27-12- 2016, art. 2º. Imperioso mencionar que referida regra fora revogada e substituída pela Lei Complementar n. 161/2020 (art. 18, II), mantendo, entretanto, similar teor.” (e-doc. 6, p. 3, grifos nossos).



    8. Portanto, as Leis Complementares estaduais nº 77, de 2010, e nº 161, de 2020, estabeleceram a alíquota da contribuição previdenciária, não havendo se falar em ausência de lei complementar.



    9. Assim, não há qualquer vício na decisão embargada.



    10. Com efeito, as razões de decidir foram explicitadas e, para tanto, todas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia receberam o devido enfrentamento, conforme prescrição do art. 489, inc. IV, do CPC, e na esteira da jurisprudência desta Corte (ADPF nº 646-AgR-ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27/06/2022, p. 05/08/2022; e ADI nº 6.621-ED/TO, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 14/02/2022, p. 10/03/2022).



    11. Ademais, os embargos de declaração objetivam sanar o pronunciamento judicial eivado dos vícios previstos no CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). O princípio da dialeticidade orienta o recorrente a fundamentar sua pretensão recursal com a justificativa apta a produzir o esclarecimento, integração, reforma ou anulação do comando judicial impugnado. E, no caso dos aclaratórios, o embargante somente poderá arguir a existência daqueles vícios que legitimam sua oposição.



    12. Em verdade, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das questões já apreciadas, não obstante sua vocação democrática, notadamente, ante a finalidade de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.



    13. Não configuradas, portanto, quaisquer das hipóteses legais, o que se evidencia é o mero inconformismo da parte, aliás, em descompasso com a garantia de prestação jurisdicional em tempo razoável (art. 5º, inc. LXXVIII, da CRFB). Pontue-se também que o manejo indevido de recursos, mormente como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer.



    14. Por conseguinte, o que se constata é que a parte embargante, ao insistir no reexame de questões já suficientemente apreciadas, sob caráter inequivocamente infringente, visa apenas contornar o trânsito em julgado, expediente que deve culminar na certificação imediata de sua ocorrência, independentemente de publicação do acórdão, e pronta baixa dos autos à origem, consoante consolidado posicionamento desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXPLICITADA IRREGULARIDADE FORMAL DO AGRAVO INTERNO, QUE NÃO ATACOU TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APONTADOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência dos vícios ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar-se o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão.



    4. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem.“



    (ARE nº 1.405.294-ED/SC Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, j. 15/08/2023, p. 24/08/2023).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE.



    1. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.“



    (ARE nº 1.422.233-AgR-ED/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/08/2023, p. 24/08/2023).



    15. Desse modo, constata-se que as alegações apresentadas pela embargante não demonstram o propósito de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, deixando de apresentar fundamentos capazes de alterá-lo. Em verdade, a interessada pretende somente o reexame da matéria de fundo, providência inviável nesta estreita via recursal.



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de novos embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 4º, do CPC.



    17. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator